Tribunal: TJDFT
Processo: 0747678-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747678-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIDI BATISTA RABELO AGRAVADOS: MARIA CONCEICAO MAYER DE AQUINO CORDEIRO, RICARDO GURGEL CORDEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maidi Batista Rabelo contra decisão proferida pelo i. juiz da 4a Vara Cível de Brasília (Id 172700729 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Maria Conceição Mayer de Aquino Cordeiro e Ricardo Gurgel Cordeiro, processo 0721067-05.2023.8.07.0001, indeferiu o requerimento de penhora de 30% da aposentadoria do devedor Ricardo Gurgel Cordeiro para quitar os honorários advocatícios devidos às suas patronas, nos seguintes termos: (...) Quanto ao pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30% pleiteado pelo exequente. Entretanto, no caso em apreço, o débito é de R$ 666.640,78, sendo que a penhora de 30% da remuneração do devedor se mostra insuficiente para cumprir com a obrigação. A constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor não é eficaz para satisfação do crédito perseguido neste feito, tendo em vista que a quantia consignável da remuneração do devedor, ainda que penhorada mensalmente, é insignificante diante do valor devido, porquanto não chega a pagar sequer a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor devido. Assim, indefiro a penhora mensal de 30% dos rendimentos do devedor, ante a inocuidade da medida pleiteada. (...) Inconformada, a exequente/agravante, em razões recursais (Id 53212063), sustenta haver entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido da relativização da impenhorabilidade do salário quando se tratar de verba de natureza alimentar, como no caso, em que requerida a penhora para pagamento dos honorários advocatícios, quando preservada a dignidade do devedor e de sua família. Alega que o entendimento do STJ não condiciona a penhora de 30% apenas quando esse valor se mostrar “suficiente” para quitar o valor total da dívida Requer, ao final, o “conhecimento e provimento do presente agravo para que seja reconhecido o direito ao pagamento dos honorários advocatícios através da penhora de 30% do salário do devedor”. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 53212070 e 53212071). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de antecipação de tutela de recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora